Tribunal: TJPA
Processo: 0808357-32.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808357-32.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO, CLAUDIO VILHENA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO Nº 0808357-32.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

REQUERIDOS:
PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO e CLAUDIO VILHENA JUNIOR
.

Processo originário nº
0001592-87.2012.8.14.0133
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA, À SEGURANÇA DO ACUSADO OU À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado com base em alegada inexistência de estrutura pública adequada na comarca de origem para realização da sessão do Tribunal do Júri, sem a devida comprovação de diligências para localização de espaços alternativos e sem elementos concretos que apontem comprometimento da imparcialidade do júri, da segurança do acusado ou da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 427 do Código de Processo Penal para autorizar o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O desaforamento configura medida excepcional e somente é admissível quando preenchidas as hipóteses legais do art. 427 do CPP, exigindo fundamentação concreta e circunstanciada quanto à existência de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado.

4.

A simples menção à inexistência de prédio público adequado não é suficiente para justificar o desaforamento, sobretudo quando ausente a demonstração de esgotamento de diligências visando à utilização de locais privados aptos à realização do julgamento.

5.

O acolhimento do pedido com base em informações incompletas violaria o princípio do juiz natural, especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer das hipóteses legais de exceção previstas no ordenamento.

6.

A jurisprudência do próprio Tribunal Estadual é firme ao exigir a demonstração de elementos objetivos e específicos para autorizar o deslocamento do julgamento do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Pedido indeferido.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admissível diante de comprovação concreta de risco à ordem pública, à imparcialidade do júri ou à segurança do acusado.

2.

A inexistência de prédio público não justifica o desaforamento quando não demonstrado o esgotamento de alternativas viáveis para realização do julgamento na comarca de origem.

3.

O acolhimento do desaforamento com base em fundamentos genéricos ou incompletos viola o princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento, nº 0810991-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 04.02.2025, DJ 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento,
requerido pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA
, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, pretendendo o deslocamento do julgamento da
Ação Penal de n.º
0001592-87.2012.8.14.0133
, promovida contra
Paulo Ricardo Evangelista de Carvalho e Claudio Vilhena Júnior
, pela suposta prática do delito de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal).

Asseveram os autos que, desde o ano de 2022, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública vinculadas a Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, encaminham expedientes expondo a realidade vivenciada no que concerne ao julgamento dos processos relacionados ao Tribunal do Júri, naquela Comarca, ponderando, também, as constantes redesignações das sessões de julgamentos em virtude do espaço cedido pelo Instituto Estadual de Segurança Pública – IESP, para a realização do Júri, possuir agenda própria, completamente desvinculada à atividade jurisdicional.

Aduz ainda que, tendo em vista a inexistência de estrutura adequada para realização de sessões do Tribunal do Júri, se faz necessário o desaforamento do julgamento para a Comarca de Ananindeua.

Encaminhados os presentes à Procuradoria de Justiça Criminal, n
esta Superior Instância, opina pelo
deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo
não merecem ser acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal. Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Sem dúvida ser o juízo requerente quem dispõe de melhores condições para constatar a presença, ou não, de estrutura adequada visando realização de julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, em suas informações, menciona a inexistência de prédios públicos com capacidade para realizar o ato. Porém, não informa sobre a disponibilidade de locais privados que possam ser requisitados para este fim.

Como se observa, o juízo requerente não esgotou todas as diligências necessárias na busca de locais para realizar o julgamento, razão pela qual atender o requerimento, tão somente com base nas informações incompletas, atentaria contra a garantia do juiz natural.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Seção: TJPA – Desaforamento de Julgamento – Nº 0810991-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

Ante o exposto,
conheço do pedido e
indefiro o desaforamento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2025